Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705093-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA RODRIGUES DE REZENDE CAMILO AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 26178180, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 04 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator